Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1019450-65.2019.8.11.0000
IMPETRANTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA.
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança com Pedido de Liminar impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso e Berenice Neves Grisoste Oliveira contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, objetivando a sua nomeação e posse para o cargo de “Professor de Educação Básica/Pedagogia”, em Cuiabá.
Alega, em apertada síntese, que a impetrante participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, para o preenchimento de vagas livres e cadastro de reserva aos cargos de “Professor da Educação Básica”, “Técnico Administrativo Educacional” e “Apoio Administrativo Educacional”, no qual foram ofertadas 90 (noventa) vagas para o perfil de professor no Município de Cuiabá .
Afiançam que, o resultado final e a respectiva homologação foram divulgados no DOEMT 27192, de 31 de janeiro de 2018, sendo que o prazo de validade do concurso é de 02 anos, conforme item 14.2 do Edital.
Argumenta que a impetrante logrou êxito em todas as etapas do concurso, sendo que a mesma compôs o cadastro reserva para o cargo citado, na 91o (nonagésima primeira) colocação e, em virtude da desistência de posse de 04 (quatro) candidatos em melhor colocação, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcança sua classificação.
Asseveram que, o presente não se funda na expectativa de direito da impetrante que compõem o cadastro reserva, mas no fato de que a mesa passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.
Afirmam que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no cargo de “Professor de Educação Básica/Pedagogia” – Município de Cuiabá, determinando a sua imediata convocação pelo Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
DECIDO.
2. À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público para o qual foi classificada para o cadastro de reserva, regulado Edital no. 01/2017 - SEDUC, para “Professor de Educação Básica/Pedagogia” – Município de Cuiabá, no qual restou classificada na 91o (nonagésima primeira) colocação.
Pois bem. É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).
Denota-se, ainda, que, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]
Desse modo, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
3. Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora